Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009895-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WILSON COLUNA GUIMARAES - CPF: 062.413.211-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBOS REFERENTES AS GUIAS No 0007858- 91.2017.8.11.0006 E 0009551-13.2017.8.11.0006 – INVIABILIDADE –
REITERAÇÃO DE CRIMES
–
HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA
–
TEORIA MISTA – REQUISITOS OBJETIVO [LAPSO TEMPORAL] E SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Habitualidade criminosa, que não se confunde com
continuidade
delitiva, afasta a unificação das penas.

Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento a dois requisitos, de acordo com a teoria mista. O objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dentre outras] e o subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. Ausente qualquer deles não se pode cogitar do art. 71 do CP, e, por conseguinte, em unificação de penas.

“Segundo entendimento desta Corte Superior, o lapso de tempo superior a 30 dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas.[...]”
(RHC 47.274/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de por WILSON COLUNA GUIMARÃES, com amparo no art. 197 da Lei n.o 7.210/84, objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do processo

executivo de Pena no. 0007584-93.2018.8.11.0006 (SEEU) – (Cód. 239383) indeferiu o pleito de aplicação da continuidade delitiva nos crimes de roubo majorado.

Irresignado, sustenta o agravante que: “[...]
Conforme as guias no 0007858- 91.2017.8.11.0006 e 0009551-13.2017.8.11.0006, estamos diante de condenações por delitos de roubo majorados, já que ambos foram praticados em concurso de agentes, sendo que no primeiro houve uso de simulacro de arma de fogo e no segundo foi usada arma de fogo, tendo tais fatos ocorridos, respectivamente, nos dias 28/06/2017 e 30/07/2017, em Cáceres/MT.
”

Ressalta, que: “[...]
o modus operandi nas duas ações foi bastante similar, tendo também ocorrido na mesma localidade, qual seja, Município de Cáceres/MT, e foram crimes idênticos (dois roubos majorados), com intervalo de apenas 32 (trinta e dois) dias entre um e outro, estando perfeitamente entrelaçadas as duas condutas delituosas, podendo-se chegar perfeitamente à conclusão de que uma foi decorrência da outra e, assim, presente também está o elemento subjetivo
.”

Informa, ainda, que
“[...] é certo que para configuração da continuidade delitiva, a jurisprudência pátria majoritária entende que o lapso temporal não poderá ser superior, em regra, a 30 dias. Contudo, preenchidas todas as demais condições para caracterização do delito continuado, o indeferimento da benesse com base apenas no intervalo de 02 (dois) dias superior ao comumente aceito pela jurisprudência passa longe de ser razoável, devendo assim atentarmos para a prevalência do caso concreto.”

Requer, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso aplicando-se a continuidade delitiva nas guias no. 0007858-91.2017.8.11.0006 e 0009551-13.2017.8.11.0006 e, consequentemente, que seja operado o redimensionamento das penas. (Id. 89892955-fls.252/258)

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate todos os argumentos apresentados pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 89892955-fls.268/275)

Por ocasião do juízo de retratação a Magistrada a quo manteve a decisão nos exatos termos em que prolatada. (Id. 89892955-fls.295)

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça – Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do presente agravo
, assim sintetizado: (Id.

93783492)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – CONDUTAS DELITIVAS AUTÔNOMAS, ISOLADAS E INDEPENDENTES – VÍTIMAS DIFERENTES, MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS, BENS JURÍDICOS DISTINTOS E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER LIAME SUBJETIVO A VINCULAR UMA EMPREITADA CRIMINOSA À OUTRA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de por WILSON COLUNA GUIMARÃES.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo manejado pela i. Defensoria Pública.

Extrai-se das razões do presente, que o ora agravante, almeja obter a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva em relação aos delitos de roubo majorado pelos quais restou condenado.

Transcrevo o
decisum
que, prolatado em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido feito pela defesa, em síntese: (Id. 89892955-fls.242/243)

“[...]I – Da continuidade delitiva: Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). A lei não estabelece o tempo exato a ser observado entre uma e outra infração penal, razão pela qual coube à doutrina e à jurisprudência a tarefa de estabelecer as circunstâncias de tempo razoáveis para que uma infração possa ser considerada continuidade de outra. O prazo é, no geral, de trinta dias. Uma vez ultrapassados, quebra-se a unidade característica do crime continuado. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.” (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, julgado em 13/12/2018) Embora a regra não seja absoluta, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo), conforme se depreende do julgado no AgRg no HC 402.314/MS, Rei. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018. No caso dos autos, verifica-se que o espaço de tempo entre os delitos de roubo foi superior a 30 (trinta) dias, e muito embora o modus operandi se revele assemelhado, é manifestamente ausente o requisito subjetivo, não havendo demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior, tratando-se, em verdade, de habitualidade criminosa, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo incidir a regra prevista no artigo 69, do Código Penal,

razão pela qual, indefiro o pleito. [...] [fl s. 245/246].”

A decisão vergastada negou o reconhecimento da continuidade delitiva ao argumento de que o agravante é criminoso habitual, que reiteradamente pratica crimes contra o patrimônio, não fazendo jus, por isso, à aplicação da regra contida no artigo 71 do CP.

É cediço, para que a continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal seja reconhecida, mister necessário que haja pluralidade de condutas delituosas, que os crimes sejam da mesma espécie, bem como, identidade de circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

In casu
, o primeiro crime ocorreu no dia 28de junho de 2017, oportunidade em que Wilson Coluna Guimarães, em unidade de desígnios com Ronielson Rodrigues Leite de Oliveira, subtraíram, mediante violência, 01 [um] aparelho celular e 01 [uma] mochila, pertencentes à vítima Taniele Hurtado da Cruz Santos.

No dia 30 de julho de 2017, o agravante em companhia de Bruno Daniel Sanches Lima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 [uma] motocicleta Honda Biz, placa BBX-5690, pertencente à vítima Rafael de Oliveira Pereira.

Destarte, constata-se que as condutas foram praticadas em lapso de tempo superior a 30 [trinta] dias, o que
per si
afasta a continuidade delitiva, inexistindo vínculo subjetivo apto a evidenciar que o ilícito subsequente seria continuação do primeiro. Ao contrário, os fatos constantes das referidas guias [no 0007858- 91.2017.8.11.0006 e 0009551-13.2017.8.11.0006] apresentam-se independentes entre si, com pluralidade de desígnios.

Nessas condições, não pode ser favorecido com o benefício almejado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o hiato de até 30 (trinta) dias entre crimes da mesma espécie possibilita o reconhecimento da continuidade delitiva,
verbis
:

“[...] 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o lapso de tempo superior a 30 dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas.[...]”
(RHC 47.274/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

Ademais, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE
AGRAVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR
CONTINUIDADE
DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente,
em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de
execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de
continuidade entre os delitos 2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a
habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de
continuidade
delitiva. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDF; RAG 07154.31-32.2021.8.07.0000; Ac. 135.5752; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 15/07/2021; Publ. PJe 26/07/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Insurgência contra a r. Decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas. Alegação da presença dos requisitos da continuidade delitiva do
art. 71 do CP
. Inocorrência. Incidência da Teoria mista ou objetivo-subjetiva. Imprescindível unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. Ausente o requisito subjetivo. Condutas delituosas que permitem identificar uma atividade profissional, mediante reiteração de crimes de roubos majorados. Habitualidade criminosa que não se confunde com a continuidade delitiva. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; AG-ExPen 0000107-40.2021.8.26.0509; Ac. 14851508; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 26/07/2021; DJESP 30/07/2021; Pág. 3599)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO –
EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. In casu,
evidenciada a prática reiterada de diversos crimes de roubo em um curto intervalo de tempo, contra vítimas distintas embora com modus operandi semelhantes, impossível cogitar de continuidade delitiva, porquanto caracterizada a habitualidade criminosa.
Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.”
(TJ-MT - EP: 00008653220088110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADECOM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto a demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.
Os diversos roubos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo, não denotam continuidade delitiva, instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário, o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado.”
(TJMT, AgEx 111494/2016, 3a CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 21/9/2016).

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo no.36 deste TJMT:

“
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva
.”

Neste diapasão, resta portanto, caracterizado o chamado criminoso habitual, como fator que afasta a aplicação do artigo 71, do Estatuto Repressivo, como bem disposto, aliás, na decisão recorrida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021